Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO. FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
2. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
3. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal, conforme o pactuado livremente entre as partes, afasta a incidência a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
4. Recurso conhecido e desprovido.